Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-29.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005156-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRENTE), LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - CPF: 145.107.627-47 (ADVOGADO), ANA LUIA LEMES DA SILVA - CPF: 503.240.711-91 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005156-29.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco Bradesco S. A

Recorrida(s):

Ana Luia Lemes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS DA CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na hipótese, o banco recorrente é parte legítima para responder à demanda, porque permitiu os descontos indevidos na conta corrente da autora, com fundamento em contrato cuja celebração não restou comprovada.

2. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, de modo que todas as empresas que participaram do evento danoso gozam de legitimidade passiva ad causam. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“In casu, é incontroverso que a prova acerca da contratação regular dos serviços caberia aos Réus, haja vista a impossibilidade de o Autor fazer prova negativa, bastando que comprovasse materialmente fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autorao, conforme preceitua o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, já que se beneficiaria com tal demonstração. Era imprescindível, portanto, que
os Réus tivessem providenciado a juntada de documentos referentes ao contrato celebrado entre as partes, com atenção às formalidades legais, ou cópia da gravação, caso o serviço tivesse sido realizado verbalmente mediante “call center”, mister do qual não se desincumbiram
. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável aos fornecedores e entre todos existir um nexo etiológico, é cabível a responsabilização dos Réus. No caso dos autos, em que a parte autora é pessoa idosa, necessário se faz uma atenção redobrada para o tratamento enquanto consumidora, pois se insere no rol dos hipervulneráveis, de modo que se deve atrair o diálogo das fontes entre os microssistemas do CDC e da Lei n. 10.741/03, a qual estabelece a proteção integral aos idosos (art. 2º). Considerando os extratos bancários apresentados pelo Autor, que indicam o desconto combatido na conta bancária dele (Id 139548220), bem como as parcelas que vencerem no curso do processo, entendo que essas importâncias devem ser devolvidas em dobro, ante a ausência de engano justificável.”

4. Há falha na prestação do serviço do recorrente que agiu com negligência ao realizar descontos na conta corrente da autora sem conferir a veracidade das informações passadas pelo solicitante, o que impõe sua responsabilidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares e pelo julgamento
PROCEDENTE
dos pedidos iniciais para
DECLARAR
nula a cobrança reclamada pelo Autor;
CONDENAR
os Réus, solidariamente, a restituir, na forma dobrada, o valor dos descontos indevidamente suprimidos da conta bancária do Autor, além dos valores que foram descontados no decorrer do processo, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ), e juros moratórios à razão de 1% a contar da citação, sem olvidar, ainda, de
CONDENAR
os Réus, solidariamente, a pagar ao Autor, a título de danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ ), mais juros de mora a contar da data da citação.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024